Tribunal: TJDFT
Processo: 0744265-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744265-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEGAS CARDOSO AUTOR ESPÓLIO DE: ESPOLIO DE MARIA DO CARMO CARDOSO BARBOSA AGRAVADO: JOSE VIEGAS CARDOSO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO CARDOSO BARBOSA e JOSÉ VIÉGAS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF que, nos autos do processo de inventário de MARIA DO CARMO CARDOSO BARBOSA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CODHAB-DF e ao Distrito Federal para que procedessem à outorga da escritura pública do imóvel situado na QNM 38, conjunto C-2, Lote no 35, Taguatinga/DF, em nome do espólio da falecida. Aduzem os agravantes que a decisão combatida mostra-se contraditória, pois, inicialmente, o juízo de origem havia autorizado a expedição de alvará para regularização do imóvel junto aos órgãos competentes, mas posteriormente negou a determinação de cumprimento por meio de ofício, o que inviabiliza a efetiva conclusão do inventário. Explicam que o bem foi distribuído pela TERRACAP em 1989 e que, embora não escriturado formalmente, sempre esteve sob a posse da inventariada, que nele residiu até o falecimento, ocorrido em 2016. Ressaltam que foram quitados todos os tributos incidentes sobre o imóvel, havendo, inclusive, reconhecimento de isenção de ITCD concedida pelo Governo do Distrito Federal por meio do Ato Declaratório no 147/2010. Pontuam que a negativa da CODHAB em efetuar a escrituração, sob o fundamento de que o procedimento só poderia ocorrer após o trânsito em julgado do inventário, carece de respaldo jurídico, uma vez que o registro pode ser feito em nome do espólio antes da sentença final de partilha, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Argumentam que, ao exigir a indicação do bem como “direitos aquisitivos” no esboço de partilha, o juízo a quo incorreu em equívoco, pois o imóvel deve ser partilhado como propriedade plena, sob pena de causar prejuízo processual e patrimonial aos herdeiros, especialmente por comprometer o reconhecimento da isenção tributária e gerar custos desnecessários com taxas e emolumentos. Asseveram que todos os herdeiros estão devidamente representados pelo mesmo advogado e anuíram com o pedido de regularização, inexistindo controvérsia ou litígio entre eles, razão pela qual o prosseguimento do inventário sem a devida retificação da decisão poderá ensejar a perda do objeto do presente recurso e a necessidade futura de ação rescisória. Defendem, ainda, que o art. 612 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado do inventário a decidir todas as questões de direito comprovadas documentalmente, o que inclui a determinação de registro do imóvel em nome do espólio. Sustentam, também, a aplicação dos arts. 1.245 e 1.246 do Código Civil, que disciplinam a transferência da propriedade mediante registro, reforçando a possibilidade de outorga da escritura antes do encerramento do inventário. Colacionam julgado que reconhece a viabilidade de concessão de alvará judicial para outorga de escritura pública quando comprovada a quitação e inexistência de oposição entre os interessados, defendendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e a desnecessidade de movimentar a máquina judiciária para alcançar o mesmo resultado. Requerem, assim, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o trâmite do inventário até o julgamento definitivo do agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à CODHAB-DF e ao Distrito Federal para que outorguem a escritura do imóvel em nome do espólio de MARIA DO CARMO CARDOSO BARBOSA, independentemente do pagamento de taxas, custas e emolumentos, em razão da isenção concedida pelo Ato Declaratório no 147/2010. Preparo regular (ID 77184620). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a tramitação do inventário na origem, até o julgamento do presente recurso, salientando que eventual sentença proferida tratará tão somente da partilha de “direitos aquisitivos do imóvel”, no lugar de partilha da propriedade plena da cota parte que cabe à Inventariada sobre o bem imóvel, situação que é capaz de ensejar prejuízos de ordem processual e de ordem material, especialmente financeiros. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: 1. A regularização do imóvel objeto deste inventário consiste em diligência que deve ser promovida pelo próprio inventariante diretamente nos órgãos referenciados em ID 238407989. Diante disso, indefiro o pedido de remessa de ofício à CODHAB-DF e ao Distrito Federal para que outorguem a escritura do imóvel situado a situado na QNM 38, conjunto C-2, Lote no 35, Taguatinga. Ademais, na descrição dos bens caso se trate de imóvel não regularizado, deverá ser indicado no esboço que se trata apenas dos eventuais direitos aquisitivos do bem imóvel. 2. Intime-se a inventariante para que apresente o esboço de partilha nos termos da decisão de ID 236091070. Prazo de 10 (dez) dias. Nesse juízo de cognição sumário, entendo que não merece acolhida o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os autos na origem. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica no caso concreto. Explico. Com efeito, a decisão primeva proferida pelo juízo de origem (ID 241087851 - 1ainstância) autorizou, por meio de alvará judicial, que o inventariante diligenciasse junto à TERRACAP, CODHAB e GDF com vistas à regularização do imóvel, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para tanto. Não houve, contudo, qualquer determinação dirigida aos órgãos públicos para que efetivassem a regularização do imóvel ou outorgassem a escritura, mas apenas autorização judicial para que a própria parte inventariante tentasse promover os trâmites administrativos antes da partilha. Posteriormente, conforme consta do Memorando no 1391/2025 – CODHAB/PRESI/DIREG/GECAR/NUAR, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal informou que o procedimento de escrituração e titulação somente poderia ser iniciado após o trânsito em julgado do inventário, com o devido reconhecimento dos herdeiros legais. Tal resposta, a meu sentir, é regular e adequada. A outorga da escritura e o registro imobiliário constituem atos administrativos sujeitos a requisitos formais e à observância de etapas próprias de regularização fundiária, não podendo ser supridos por decisão proferida no bojo de inventário judicial. O processo de inventário, por sua natureza, tem por objeto a identificação dos bens, a apuração dos herdeiros e a partilha do patrimônio deixado, não se prestando à determinação de atos administrativos de registro ou de titulação. Assim, não há irregularidade ou mesmo contradição na decisão agravada, que apenas reconheceu a impossibilidade de compelir os órgãos públicos à prática do ato requerido e determinou que o imóvel constasse no esboço de partilha como “eventuais direitos aquisitivos”, até que se conclua a regularização/escrituração formal do bem. Cumpre salientar que a partilha de direitos aquisitivos é plenamente cabível, sobretudo em situações como a dos autos, nas quais o bem, embora ainda não formalmente registrado, possui valor econômico certo e incontroverso, integrando, portanto, o acervo hereditário. No caso específico, restou comprovado que a falecida detinha a posse direta e contínua do imóvel até o seu falecimento, utilizando-o como residência e arcando com os encargos correspondentes, o que demonstra o efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade. Ademais, consta dos autos que a inventariada figurou como beneficiária do imóvel doado, ao qual foi concedida isenção do ITCD pelo Ato Declaratório no 149, de 24 de junho de 2010, no âmbito do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, circunstância que reforça o reconhecimento do direito aquisitivo sobre o bem e justifica sua inclusão na partilha, ainda que pendente a formalização registral perante os órgãos competentes. Ressalto que o prosseguimento do inventário com a partilha dos direitos aquisitivos não acarreta qualquer prejuízo aos herdeiros. A finalidade da partilha é definir os titulares e os quinhões correspondentes de cada herdeiro. Por sua vez, os direitos aquisitivos equivalem ao valor econômico do bem e representam o patrimônio que será formalizado futuramente mediante a outorga da escritura. Não há, portanto, dano financeiro ou material imediato, uma vez que a titularidade dominial poderá ser regularizada posteriormente, sem que a sentença de partilha produza efeito prejudicial. Também não encontra respaldo a tese defensiva de prejuízo quanto à isenção tributária anteriormente concedida. Sublinho que a isenção tributária concedida à inventariada e ao imóvel objeto da partilha, reconhecida pelo Ato Declaratório no 149, de 24 de junho de 2010, no âmbito do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, que declarou isentos do ITCD os beneficiários de imóveis doados pela CODHAB/DF, nos termos das Leis Distritais nos 770/1994 e 808/1994, não sofrerá qualquer alteração ou prejuízo em razão da partilha dos direitos aquisitivos, uma vez que esses direitos pertenciam à beneficiária. Isso porque a partilha apenas define a titularidade e os quinhões dos herdeiros, não modificando a natureza do bem nem o enquadramento legal que fundamenta a isenção fiscal já reconhecida. Assim, o benefício tributário permanece hígido e plenamente aplicável quando da futura formalização da propriedade por meio da escritura pública e do registro imobiliário. Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano grave que justifiquem a suspensão do curso do inventário até o julgamento do presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, mantendo hígida a decisão agravada até ulterior deliberação do colegiado. Considerando que não há parte agravada e nem hipótese que justifique a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, aguarde-se o decurso de prazo para eventual recurso e, após, façam concluso para o exame do mérito. Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator